Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707945-34.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MILAINE SOLANGE DE JESUS ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da sentença que indeferiu a inicial de busca e apreensão proposta em desfavor de MILAINE SOLANGE DE JESUS ALVES DA COSTA, ante a inércia da parte autora em atender o comando judicial de juntada de AR, comprovando que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor. Em suas razões de ID 20976618, o autor/apelante defende, em síntese, que houve a comprovação da mora, pois a notificação foi encaminhada ao endereço descrito no contrato. Afirma, outrossim, que pleiteou dilação do prazo processual para que pudesse juntar aos autos o AR assinado pela devedora, todavia seu pleito sequer foi analisado pelo magistrado. Requer, assim, que seja reconhecida a nulidade da r. sentença impugnada. Após interposta a apelação, o recorrente peticiona no feito, mediante a petição de ID 20976639, requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, do Decreto Lei 911/1969. Diante da pretensão da parte de executar o contrato de alienação fiduciária, determinei a intimação do apelante a fim de que se manifestasse se subsiste o interesse recursal em obter a anulação da r. sentença que indeferiu a inicial de busca e apreensão (ID 21759310). A parte, contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento – certidão de ID 22253298. É o breve relatório. DECIDO Extrai-se dos autos que a apelação não reúne condições de admissibilidade, haja vista a perda superveniente do interesse recursal. Com efeito, após a interposição do recurso de apelação com o objetivo de obter a nulidade da sentença, o recorrente peticionou nos autos (ID 20976639), requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, revelando claramente pretensão que se contrapõe ao pedido formulado em seu apelo. Na verdade, o desígnio expressamente manifestado pela parte de executar o contrato de alienação fiduciária torna totalmente dispensável um possível provimento jurisdicional tendente a invalidar a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão. Afinal, se o recorrente não mais pretende prosseguir com a demanda inicialmente proposta, o reconhecimento de nulidade da sentença terminativa prolatada no feito não lhe trará qualquer utilidade prática. Logo, ante a ausência de interesse recursal, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade da apelação interposta, devendo os autos retornar ao juízo de origem, a quem caberá avaliar, diante do princípio da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), a possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em execução, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com base no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 11de janeiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator